Tribunal: TJDFT
Processo: 0704645-91.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. UNIÃO ESTÁVEL. RECONHECIMENTO POST MORTEM. POSSIBILIDADE. REQUISITOS NECESSÁRIOS. PREENCHIDOS. RECURSOS CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento Constituição Federal de 1988 – CF, a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar para efeito de proteção do Estado (art. 226, § 3o).
2. Ao contrário do casamento, a união estável não exige manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos. Basta a configuração de seus requisitos para que a relação fática se converta em relação jurídica e gere deveres pessoais (art. 1.724 do Código Civil) e consequências patrimoniais (meação decorrente do regime de bens, dever de pagar alimentos, benefícios previdenciários).
3. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da CF, assim como o art. 1.723 do Código Civil estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituição de família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis). É o ponto principal que diferencia a união estável do namoro. No namoro, por mais que possa haver, em tese, propósito de constituir família, ainda não há efetivo comportamento nesse sentido.
5. O fim de constituir família deve estar presente durante a convivência, a partir do efetivo compartilhamento de vidas, com irrestrito apoio moral e material entre os companheiros. Não basta a mera proclamação, para o futuro, da intenção de constituir uma família (STJ - REsp: 1454643 RJ 2014/0067781-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 03/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2015).
6. Há elementos suficientes para comprovar a existência de união estável entre M. C. F. e M. R. (falecido), no período compreendido entre 2008 e 19/01/2024 (data do óbito). O acervo probatório conta com fotografias das partes em festas familiares e em situações comuns de rotina, contas de consumo em nome do falecido, referentes aos anos de 2016, 2018, 2019, 2020, 2021,2022, as quais atestam que ele residia no mesmo endereço da apelada mesmo após a dissolução da união em 2008. Além disso, há informações recentes da Polícia Militar do Distrito Federal, corporação que o de cujus pertencia antes do óbito, de que a apelada e o filho comum, G. F. M. constavam na lista como dependentes do falecido.
7. Ademais, os depoimentos das testemunhas colhidos na audiência de instrução e julgamento corroboram com as provas documentais apresentadas e evidenciam que a apelada e o de cujus moravam juntos e eram publicamente reconhecidos como companheiros até a data do óbito. Tais elementos, em conjunto, demonstram que a relação tinha os atributos de uma união estável e que não houve rompimento conjugal, mesmo após a formalização de sua dissolução em 2008.
8. Diante das regras de experiência comum (art. 375 do Código de Processo Civil – CPC), observa-se que a duração do relacionamento (16 anos), a publicidade, a dependência econômica das partes são características presentes na união havida entre a apelada e o falecido.
9. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.